Tribunal: TJES
Processo: 0015966-74.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015966-74.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015966-74.2015.8.08.0035

EMBARGANTE: PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO E DETRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, sustentando omissões e contradições quanto ao prequestionamento de teses jurídicas e à análise do pedido de detração de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se houve omissão do acórdão quanto ao prequestionamento explícito das teses jurídicas.

(ii) Avaliar a existência de omissão ou contradição na análise do pedido de detração, especialmente em relação ao período de vigência de medidas cautelares e ao lapso entre a audiência de custódia e a nova prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações ou mencionar expressamente todos os dispositivos legais, desde que a motivação permita identificar os fundamentos da decisão.

2. A análise das teses principais da apelação, inclusive quanto à detração penal, foi realizada no acórdão embargado, inexistindo omissão relevante.

3. A fundamentação adotada — quebra da continuidade no cumprimento das medidas cautelares — foi suficiente para afastar a detração penal, sendo irrelevante a ausência de menção ao período exato de vigência das medidas.

4. Os embargos têm nítido caráter infringente, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. “A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais não caracteriza omissão quando as teses jurídicas foram devidamente enfrentadas no acórdão.”

2. “A descontinuidade no cumprimento das medidas cautelares inviabiliza a detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619 e art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2113758/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023.

TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/10/2018, DJES 16/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)

Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015966-74.2015.8.08.0035

EMBARGANTE: PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO RICARDO FERREIRA SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado ao ID 12060829, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença condenatória que lhe impôs pena de cinco anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
quanto ao prequestionamento explícito das teses jurídicas ventiladas na apelação, bem como omissão e contradição na análise do pedido de detração, previsto no art. 387, §2º, do CPP. Sustenta, em síntese, que o acórdão não explicitou o período de vigência das medidas cautelares, notadamente o recolhimento domiciliar noturno, e que não poderia desconsiderar o lapso temporal entre a audiência de custódia e a sentença, sem indicar com precisão os fundamentos para tanto. Ao final, requer, o saneamento das supostas omissões e contradições, com vistas à viabilização de futura interposição de recursos extraordinários.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 12657631, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e declaração e passo à análise da tese defensiva.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses jurídicas já analisadas.

No presente caso, a primeira alegação de omissão diz respeito à ausência de prequestionamento explícito das matérias jurídicas veiculadas na apelação.

No entanto, esta eg, Corte de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputa violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. O Tribunal a quo se manifestou acerca da matéria inserta no dispositivo legal apontado como violado, o que se mostra suficiente para atender ao requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa ao número do artigo de lei. Precedentes. 3. A redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Evidente a deficiência na fundamentação do agravo interno no ponto em que sustenta a não configuração de dissídio, pois apresenta razões dissociadas do que foi decidido monocraticamente em relação à solidariedade passiva, circunstância atrativa da Súmula 284/STF. 5. É vedado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, apreciar questões que não foram debatidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 2113758 RJ 2022/0120196-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que todas as teses centrais da apelação criminal foram devidamente enfrentadas, em especial a alegação de nulidade da prova, o pedido de absolvição, a desclassificação do delito, a aplicação de causas de diminuição e a detração da pena, com exposição clara da fundamentação jurídica adotada, ainda que sem a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela defesa.

Assim, tal ausência formal não caracteriza omissão, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, inclusive nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal de Federal e 211 do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito à alegada omissão e contradição sobre o pedido de detração, também não procede a argumentação da defesa.

Isso porque, o voto condutor do acórdão foi claro ao afirmar que
“apesar da alegação de cumprimento das condições, verifica-se que, logo após a concessão da liberdade, o acusado foi novamente inserido no sistema prisional devido ao descumprimento das mesmas”
(Voto – ID 10638126, p. 9).

Além disso, o colegiado assentou que a descontinuidade no cumprimento das medidas cautelares inviabiliza a detração, nos termos do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal

Dessa forma, a ausência de menção ao exato intervalo entre a audiência de custódia e a nova prisão, bem como à suposta manutenção formal da cautelar de recolhimento noturno, não configura omissão relevante, pois o fundamento adotado pelo colegiado foi a quebra da regularidade no cumprimento das condições impostas, e não a ausência formal de revogação.

Logo, em verdade, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida.

Ademais, conforme já decidido por esta C. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018.

Assim, ausentes os requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) -
Acompanho o Eminente Relator